Tribunal: TJDFT
Processo: 0732204-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.
1. Em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, é vedado a este eg. Tribunal de Justiça conhecer de matérias ou documentos ainda não apreciados pelo Juízo a quo, a fim de evitar inovação recursal e supressão de instância. Dessarte, o alcance do agravo de instrumento se limita ao objeto da decisão agravada, que foi proferida com base nos elementos disponíveis nos autos de origem. 1.1. Com efeito, não se conhece da tese recursal relacionada a falta de assinaturas de duas testemunhas no contrato objeto dos autos, uma vez que a questão não foi suscitada na origem, tampouco tratada na r. decisão agravada.
2. A controvérsia recursal consiste na análise do pedido de reforma da r. decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade sob o fundamento de que a confirmação da tese apresentada pela parte agravante demanda dilação probatória (perícia grafotécnica), a qual não se faz possível em sede de exceção de pré-executividade.
3. A exceção de pré-executividade, resultante da evolução doutrinária e jurisprudencial, constitui um instrumento de defesa do executado, equiparando-se aos embargos à execução. A distinção mais relevante entre ambos reside no seu objeto: os embargos à execução podem abranger qualquer matéria, enquanto a exceção de pré-executividade se restringe a abordar questões suscetíveis de serem conhecidas de ofício, que não demandem dilação probatória, o que não se verifica no caso concreto.
4. No caso em julgamento, não se verifica desacerto na r. decisão agravada, visto que, de fato, a alegação de falsificação da assinatura constante no título exequendo exige dilação probatória, em que pese a alegação de falsificação grosseira. 4.1. Assim, ante a necessidade de dilação probatória quanto a assinatura aposta no título exequendo e a inadequação da via eleita, a r. decisão agravada não merece reparos.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. Agravo interno prejudicado.